Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600036-60.2023.6.16.0154
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
18/08/2023
Número: 0600036-60.2023.6.16.0154
Classe: RECURSO CRIMINAL ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 16/05/2023
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Assuntos: Falsidade Ideológica
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Execução da Pena nº 0000034-
18.2018.6.16.0154 da 154ª Zona Eleitoral de Maringá/PR, (Agravo em Execução da Pena nº 0600036-
60.2023.6.16.0154, conforme petição ID nº 43590389), que converteu a pena restritiva de direitos
concedida ao executado em pena privativa de liberdade, pelo prazo da pena fixado na sentença (um
ano) deduzido o tempo cumprido da pena restritiva de direitos (cento e vinte e seis horas),
resultando em um saldo residual de 239 (duzentos e trinta e nove) dias de pena a cumprir,
restabelecendo, também, o regime inicial de cumprimento de pena, ou seja, o regime aberto e fixou
as seguintes condições para o cumprimento da pena em regime aberto: recolhimento em casa de
albergado ou, se não houver, na própria residência, para o repouso, das 22h00min às 06h00min;
proibição de frequência a boates, bares e outros estabelecimentos onde haja o fornecimento de
bebidas alcoólicas; proibição de se ausentar da Comarca de residência sem prévia autorização
judicial; comparecer mensal em Juízo para informar e justificar suas atividades; e comparecimento
a programa de recuperação e reeducação. (Execução Penal tendo como executado Rodrigo Alves
Sampaio de Jesus, condenado no crime tipificado no artigo 350, do Código Eleitoral, sendo-lhe
aplicada a pena de 01 (um) ano de reclusão, substituída por restritiva de direitos, consistente na
prestação de 365 (trezentos e sessenta e cinco) horas de serviços à comunidade ou a entidade
pública. O Programa Patronato noticiou que o executado cumpriu 126 (cento e vinte e seis) horas
de prestação de serviços à comunidade, e que encerraria suas atividades em 31/12/2019, não
havendo, assim, possibilidade de cumprimento da penalidade na instituição. O Ministério Público
pleiteou a expedição de ofício ao Coordenador do Complexo Social de Maringá-PR, requisitando
informações acerca do fluxo de atendimento dos sentenciados. Após ser intimado, o sentenciado
relatou que teria esquecido, mas que entraria em contato com o Complexo Social para
regularização da questão, o que não fez, razão pela qual o Parquet requereu a conversão da pena
restritiva de direitos para pena privativa de liberdade. Requer: a concessão da liminar em tutela de
urgência para dar efeito suspensivo a decisão agravada; no mérito, seja julgado integralmente
procedente este agravo para determinar o retorno dos autos à origem e a realização da audiência
de justificativa/admonitória ao acusado. Subsidiariamente que mantenha a pena anteriormente
fixada com a prestação de serviços à comunidade que deverão ser desenvolvidos pelo Executado,
após a comunicação oficial do DEPEN - Maringá - PR).
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
RODRIGO ALVES SAMPAIO DE JESUS (RECORRENTE)
TARCISIO FELIX JOSE GONCALVES (DEFENSOR DATIVO)

PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43688699
18/08/2023
15:08
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 62.274

RECURSO CRIMINAL ELEITORAL 0600036-60.2023.6.16.0154 – Doutor Camargo – PARANÁ
Relatora: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: RODRIGO ALVES SAMPAIO DE JESUS
DEFENSOR DATIVO: TARCISIO FELIX JOSE GONCALVES
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

E M E N T A : R E C U R S O C R I M I N A L .
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.
P R E L I M I N A R . P R E S C R I Ç Ã O D A
P R E T E N S Ã O
E X E C U T Ó R I A .
INOCORRÊNCIA. CÁLCULO PELO
R E S T A N T E
D A
P E N A .
IMPOSSIBILIDADE. CERCEAMENTO DE
DEFESA. DECISÃO QUE REVOGOU A
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE
LIBERDADE POR RESTRITIVA DE
D I R E I T O S S E M A U D I Ê N C I A D E
JUSTIFICAÇÃO. DESNECESSIDADE.
AMPLA DEFESA E DEVIDO PROCESSO
LEGAL PRESERVADOS. PEDIDO
SUBSIDIÁRIO PARA ACOLHIMENTO DA
J U S T I F I C A T I V A A P R E S E N T A D A .
AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA O
REITERADO DESCUMPRIMENTO DA
MEDIDA SUBSTITUTIVA. JUSTIFICATIVA
QUE NÃO ABARCA TODO O PERÍODO
DA RECALCITRÂNCIA. AGRAVO NÃO
PROVIDO.

1. Cabe agravo contra decisões do juiz em
processos de execução penal, no prazo de
cinco dias.

2. A prescrição da pena em concreto
Num. 43688699 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/08/2023 15:07:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23081815075892800000042649254
Número do documento: 23081815075892800000042649254
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/08/2023 15:48:05

interrompe-se pela cessação de seu
cumprimento pelo apenado.

3. Conforme reiterada jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça, a incidência da
detração da pena, prevista no art. 44, § 4º,
do Código Penal, não influi na contagem do
prazo prescricional, sendo o contido no art.
113 do mesmo diploma legal de aplicação
restrita aos casos nele descritos.

4. A razão de ser da realização de
audiência prévia à decisão que agrava o
regime de cumprimento da pena é garantir
ao apenado o direito de justificar o
descumprimento das medidas impostas
perante o magistrado.

5. A exigência de realização de audiência
de justificação pode ser suprida se
comprovado que o apenado foi previamente
ouvido por outros meios, tendo sido a ele
oportunizada a apresentação de justificativa
pelo descumprimento da pena, bem como
que lhe foi garantido o direito à defesa
técnica por defensor constituído ou
nomeado.

6. A justificativa para o descumprimento das
condições impostas pela sentença
condenatória deve ser plausível,
comprovada e contemporânea ao período
em que o apenado deixou de proceder
como lhe era esperado.

7. Não se pode admitir como válida para o
descumprimento atual das condições da
pena aplicada a justificativa que evoca fatos
ocorridos meses antes, sem comprovação
adequada de permanência de seus efeitos
ao longo do tempo.

8. Agravo em Execução Penal conhecido e
desprovido.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, rejeitou a preliminar, e negou-lhe
provimento, nos termos do voto da Relatora.

Curitiba, 16/08/2023

Num. 43688699 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/08/2023 15:07:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23081815075892800000042649254
Número do documento: 23081815075892800000042649254
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/08/2023 15:48:05

RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Execução Penal, ajuizado por RODRIGO ALVES
SAMPAIO DE JESUS em face da Decisão do Juízo da 154ª Zona Eleitoral de Maringá/PR
(id. 43590387), que rejeitou a justificativa apresentada pelo Agravante pelo
descumprimento das medidas restritivas de direito impostas em virtude de condenação
criminal, convertendo-as em pena privativa de liberdade, nos moldes fixados na sentença
penal.

Segundo aduz em suas razões (id. 43590389), o Agravante vem cumprindo
pena corpórea, convertida em restritiva de direitos, nos autos da Execução Penal
0000034-18.2018.6.16.0154, em trâmite perante o Juízo a quo, em virtude de
condenação criminal nos autos da Ação Penal 4-65.2015.6.16.0193 à pena de 1 ano de
reclusão em regime aberto, além de 3 dias-multa, por infração ao art. 350 do Código
Eleitoral. Referida pena foi convertida em 365 horas de prestação de serviços à
comunidade.

Preliminarmente, alega o Agravante que sua pena já se encontra prescrita,
dado o transcurso do prazo desde o trânsito em julgado da Decisão final condenatória.

No mérito, alega que houve cerceamento de defesa nos autos de origem,
dado que o Juízo a quo não garantiu ao Agravante e a seu defensor o direito de serem
ouvidos em audiência de justificativa, ao julgar suficientes as intimações realizadas por
meio de aplicativo de mensagens eletrônicas, em violação ao princípio do devido
processo legal, requerendo, ainda, em caráter subsidiário, a reforma da decisão
agravada, para o fim de acolher a justificativa apresentada pelo apenado para a demora
no reinício do cumprimento da medida alternativa imposta, mantendo-se o regime de
substituição ora vigente.

Ao final, pugna pelo provimento do agravo.

A liminar pleiteada, com vistas a suspender o ato impugnado, foi indeferida
(id. 43592382).

A Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, apresentou parecer em que
afasta a ocorrência da alegada prescrição da pretensão executória, por inaplicável ao
caso o disposto no art. 113 do Código Penal, conforme jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, bem como pelo não provimento do agravo quanto ao mérito, por não
vislumbrar cerceamento de defesa ou justificativa para a reforma da decisão agravada (id.
43632687).

Registre-se, por fim, que, contra a decisão que indeferiu a liminar nestes
autos, houve a impetração do Habeas Corpus nº 0600373-26.2023.6.16.0000, o qual não
foi conhecido pela e. Relatora (id. 43599707 dos autos 060037326).

Num. 43688699 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/08/2023 15:07:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23081815075892800000042649254
Número do documento: 23081815075892800000042649254
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/08/2023 15:48:05

FUNDAMENTAÇÃO

I - Admissibilidade

Com relação à tempestividade do presente recurso, bem como acerca do
histórico da lide originária, constante dos autos da Execução Penal 0000034-
18.2018.6.16.0154, reporto-me, por brevidade, à decisão de id. 43592382, e passo a
análise do mérito recursal.

II - Prescrição

Assim também me reportarei à citada decisão quanto à análise acerca da
prescrição da pena aplicada, cujo trecho pertinente transcrevo abaixo:

III) Prescrição da pretensão executória

O Agravante foi condenado pela prática do crime previsto no art. 350 do Código Eleitoral à
pena de 1 ano de reclusão.

Conforme expressa previsão do art. 109, V, c.c. art. 110, ambos do Código Penal, a
prescrição ocorre em 4 anos.

Aduz o Agravante que sua punibilidade estaria extinta em virtude da prescrição, uma vez
que já decorreram 4 anos desde a última causa interruptiva, qual seja o trânsito em julgado
da sentença condenatória.

Já o Agravado, em suas contrarrazões, embora concorde com a tese da ocorrência da
prescrição da pretensão executória tendo como marco inicial da contagem do prazo a data
de interrupção da execução da pena (art. 112, II, CP), o faz por considerar que se aplica ao
caso o disposto no art. 113 do Código Penal, calculando-se a prescrição pelo restante da
pena a cumprir, o que resultaria na incidência do disposto no art. 109, VI, da Lei Penal, com
redução do prazo para 3 anos.

Resta, portanto, analisar qual o marco inicial da contagem do prazo prescricional a partir da
última causa interruptiva, bem como a incidência ao caso da detração contida no art. 113 do
Código Penal.

III.a - Início do prazo prescricional

Num. 43688699 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/08/2023 15:07:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23081815075892800000042649254
Número do documento: 23081815075892800000042649254
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/08/2023 15:48:05

Acerca dos marcos iniciais e interruptivos da contagem do prazo prescricional, dispõe o
Código Penal:

Art. 111 - A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, começa a
correr: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

I - do dia em que o crime se consumou; (Redação dada pela Lei nº 7.209, de
11.7.1984)

II - no caso de tentativa, do dia em que cessou a atividade criminosa; (Redação dada
pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

III - nos crimes permanentes, do dia em que cessou a permanência; (Redação dada
pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

IV - nos de bigamia e nos de falsificação ou alteração de assentamento do registro
civil, da data em que o fato se tornou conhecido. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de
11.7.1984)

V - nos crimes contra a dignidade sexual ou que envolvam violência contra a criança e
o adolescente, previstos neste Código ou em legislação especial, da data em que a
vítima completar 18 (dezoito) anos, salvo se a esse tempo já houver sido proposta a
ação penal.

Art. 112 - No caso do art. 110 deste Código, a prescrição começa a correr: (Redação
dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

I - do dia em que transita em julgado a sentença condenatória, para a acusação, ou a
que revoga a suspensão condicional da pena ou o livramento condicional; (Redação
dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

II - do dia em que se interrompe a execução, salvo quando o tempo da
interrupção deva computar-se na pena.

Art. 116 - Antes de passar em julgado a sentença final, a prescrição não corre:
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

I - enquanto não resolvida, em outro processo, questão de que dependa o
reconhecimento da existência do crime; (Redação dada pela Lei nº 7.209, de
11.7.1984)

II - enquanto o agente cumpre pena no exterior; (Redação dada pela Lei nº
13.964, de 2019)

III - na pendência de embargos de declaração ou de recursos aos Tribunais
Superiores, quando inadmissíveis; e (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

IV - enquanto não cumprido ou não rescindido o acordo de não persecução penal.
(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

Num. 43688699 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/08/2023 15:07:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23081815075892800000042649254
Número do documento: 23081815075892800000042649254
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/08/2023 15:48:05

Parágrafo único - Depois de passada em julgado a sentença condenatória, a
prescrição não corre durante o tempo em que o condenado está preso por outro
motivo. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Art. 117 - O curso da prescrição interrompe-se: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de
11.7.1984)

I - pelo recebimento da denúncia ou da queixa; (Redação dada pela Lei nº 7.209,
de 11.7.1984)

II - pela pronúncia; (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

III - pela decisão confirmatória da pronúncia; (Redação dada pela Lei nº 7.209, de
11.7.1984)

IV - pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis;
(Redação dada pela Lei nº 11.596, de 2007).

V - pelo início ou continuação do cumprimento da pena; (Redação dada pela Lei
nº 9.268, de 1º.4.1996)

VI - pela reincidência. (Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

§ 1º - Excetuados os casos dos incisos V e VI deste artigo, a interrupção da prescrição
produz efeitos relativamente a todos os autores do crime. Nos crimes conexos, que
sejam objeto do mesmo processo, estende-se aos demais a interrupção relativa a
qualquer deles. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

§ 2º - Interrompida a prescrição, salvo a hipótese do inciso V deste artigo, todo o
prazo começa a correr, novamente, do dia da interrupção. [grifou-se]

Segundo consta da Guia de Execução da Pena Restritiva de Direitos, expedida pelo Juízo
da Execução e constante do id. 80157673 dos autos da Execução Penal 0000034-
18.2018.6.16.0154, o fato consumou-se em 22/10/2012.

A denúncia foi recebida em 20/11/2014, com publicação da sentença condenatória em
03/11/2016, confirmada posteriormente por Acórdão, com trânsito em julgado em
04/04/2018 (id. 80157683 PJe1).

Consoante id. 80163183 dos autos da Execução Penal 0000034-18.2018.6.16.0154, o
Agravante deu início ao cumprimento da pena restritiva de direitos em 27/07/2019, vindo a
interromper a execução em 11/12/2019 (id. 80165257 PJe1).

Portanto, verifica-se que, ao contrário do alegado pelo Agravante, não houve o decurso do
prazo prescricional entre nenhuma das causas interruptivas, as quais foram ignoradas por
inteiro nas razões recursais.

Aliás, a última causa interruptiva do prazo prescricional verificada nos autos é aquela
prevista no art. 112, II, do Código Penal, isto é, a data da interrupção do cumprimento da
pena (11/12/2019).

Num. 43688699 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/08/2023 15:07:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23081815075892800000042649254
Número do documento: 23081815075892800000042649254
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/08/2023 15:48:05

III.b - Incidência da detração da pena ao prazo prescricional (art. 113, CP)

Dispõe o art. 113 do Código Penal:

Art. 113 - No caso de evadir-se o condenado ou de revogar-se o livramento
condicional, a prescrição é regulada pelo tempo que resta da pena. (Redação dada
pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Segundo entende o Agravado, restaria configurada a prescrição em virtude da aplicação ao
caso concreto dessa disposição, que prevê o cálculo da prescrição da execução não mais
pela totalidade da pena em concreto, mas pelo que dela remanesce a ser cumprido.

Considerando que, das 365 horas a cumprir, o Agravante efetivamente cumpriu 126 horas,
o saldo remanescente, convertido, corresponderia a período inferior a 1 ano, atraindo a
aplicação do contido no inciso VI do art. 109 do Código Penal, resultando em uma
prescrição de 3 anos, que teria ocorrido, segundo esse raciocínio, em 11/12/2022. Cita
precedentes nesse sentido.

Todavia, esse não constitui o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça, que vem
reiterando jurisprudência no sentido de que a interpretação do citado dispositivo deve ser
restritiva, de modo a abarcar somente as hipóteses expressamente previstas em sua
redação. Nesse sentido:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRESCRIÇÃO
DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. INOCORRÊNCIA. CONVERSÃO DA PENA
RESTRITIVA DE DIREITOS EM PRIVATIVA DE LIBERDADE. PRAZO
PRESCRICIONAL INALTERADO. NÃO INCIDÊNCIA DO ART. 113 DO CÓDIGO
PENAL. REGIME PRISIONAL. AUTOS DEFICIENTEMENTE INSTRUÍDOS. PARCIAL
CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO.

1. Hipótese que a medida restritiva de direitos foi convertida em privativa de
liberdade, em razão do descumprimento. Pretensão defensiva de se contar a
prescrição da pretensão executória com base no tempo restante da pena.
Indicação do art. 44, § 4º, do Código Penal. Dispositivo aplicável para calcular o
tempo de pena a ser executado, sem influência no prazo prescricional. Não
incidência do art. 113 do Código Penal, de aplicação restritiva. Precedentes.

2. Não é possível examinar a pretensão de alterar o regime prisional de cumprimento
da pena se os autos não estão adequadamente instruídos, deles não constando a
sentença condenatória ou a decisão de conversão da pena.

3. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(STJ, RHC n. 64.322/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta
Turma, julgado em 7/4/2016, DJe de 19/4/2016. - destaques acrescentados)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAS RESTRITIVAS DE
DIREITOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE E PRESTAÇÃO
Num. 43688699 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/08/2023 15:07:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23081815075892800000042649254
Número do documento: 23081815075892800000042649254
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/08/2023 15:48:05

PECUNIÁRIA. DESCUMPRIMENTO. ALEGADA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO
EXECUTÓRIA. NÃO INCIDÊNCIA DO ART. 113 DO CP. INTERPRETAÇÃO
RESTRITIVA. CONVERSÃO DAS PENAS EM PRIVATIVA DE LIBERDADE. PRAZO
PRESCRICIONAL INALTERADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. De acordo com o art. 113 do Código Penal, apenas a evasão prisional e a
revogação do livramento condicional constituem hipóteses de cálculo da
prescrição pela pena residual.

2. O citado dispositivo, de acordo com o entendimento jurisprudencial desta
Corte Superior, tem interpretação restritiva, de modo que não se constata flagrante
ilegalidade na decisão que reconheceu a impossibilidade de detrair a parcela
cumprida da prestação pecuniária para fins prescricionais.

3. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no HC n. 640.938/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
julgado em 13/9/2022, DJe de 21/9/2022. - destaques acrescentados)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO
EXECUTÓRIA. DESCUMPRIMENTO DE REGRA DO "REGIME SEMIABERTO
HARMONIZADO". ART. 113 DO CÓDIGO PENAL - CP. INAPLICABILIDADE.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.

1. "A prescrição pela pena residual, conforme autoriza o art. 113 do Código
Penal, somente é possível nos casos de evasão ou de revogação do livramento
condicional" (HC n. 344.960/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma, DJe de 11/3/2016).

2. A hipótese retratada nos autos, descumprimento do "regime semiaberto
harmonizado", ante o não comparecimento do apenado para a colocação da
tornozeleira eletrônica não está compreendida na dicção deste dispositivo do Código
Penal, o qual é expresso em prever a sua aplicação apenas nos casos de evasão ou
de revogação do livramento condicional.

3. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no HC n. 751.110/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022. - destaques acrescentados)

Importante frisar que a conduta do Agravante, ainda que negligente em diversos momentos,
não configura evasão, que ocorre quando o apenado deliberadamente se oculta para não
cumprir a pena.

Ainda que remisso em diversos momentos, mesmo após intimado a reiniciar o cumprimento
da pena, o Agravante nunca buscou ocultar-se, procurando espontaneamente o Cartório
Eleitoral em diversas oportunidades em busca de informações sobre a execução penal e
informando, sempre que solicitado, meios de contato que se mostraram efetivos.

Assim, não se tratando de revogação de livramento condicional ou de evasão do apenado,
não há que se cogitar da aplicação ao caso da detração do prazo prescricional descrita no
art. 113 do Código Penal, havendo tão somente a detração da pena cumprida para fins de
Num. 43688699 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/08/2023 15:07:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23081815075892800000042649254
Número do documento: 23081815075892800000042649254
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/08/2023 15:48:05

cálculo da pena restante, em caso de conversão, nos termos do art. 44, § 4º, do mesmo
Codex.

Portanto, em um juízo perfunctório, próprio deste momento processual, verifica-se que, a
princípio, não ocorreu, até o presente momento, a prescrição da pretensão executória,
tendo em vista que não houve o decurso do prazo de 04 (quatro) anos desde a última causa
interruptiva (11/12/2019).

Portanto, pelas razões já invocadas quando da análise do pedido liminar,
afasto a alegação de ocorrência de prescrição no presente caso.

III - Mérito

III.a - Cerceamento de defesa

O recurso fundamenta-se na alegação de inobservância dos preceitos
fundamentais atinentes à ampla defesa e ao devido processo legal, na medida em que a
decisão agravada se deu sem que ao apenado fosse assegurado o direito de apresentar
justificativa pela reiterada recalcitrância em dar efetivo cumprimento à pena alternativa
imposta em audiência designada para esse fim, estando nela presente seu defensor.

Nesse aspecto, insta consignar que, embora realmente não realizada
audiência de justificação pelo Juízo a quo para oitiva do apenado, não deixou ele de ser
de outra forma ouvido.

Por diversas vezes, o Agravante pode justificar, ainda que informalmente, o
motivo pelo descumprimento da obrigação imposta na sentença penal condenatória (P.
ex.: ids. 102108012, 104454040, 104454041, 108039105, 108039104, 108039103,
108510149, 108510147, 108510954, 108781980, 108781981 e 108781982 - referências
ao Proc. 000003418), sendo que, da decisão agravada, extrai-se que todas as alegações
por ele feitas e documentos juntados foram considerados (e que serão novamente
analisadas mais a frente).

Assim também, foi garantido ao Agravante o direito de ser assistido por um
defensor dativo, mediante defesa técnica (id. 111664497, Proc. 000003418).

Dessa forma, não se vislumbra a ocorrência do alegado cerceamento de
defesa ou mesmo de prejuízo ao Agravante, que teve facilitado seu acesso à Justiça, com
o envio de justificativas escritas, acompanhadas de documentos, que foram devidamente
juntados aos autos e considerados pelo Juízo a quo quando da prolação da decisão ora
recorrida.

Ademais, conforme asseverado na decisão que indeferiu o pedido liminar, a
Num. 43688699 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/08/2023 15:07:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23081815075892800000042649254
Número do documento: 23081815075892800000042649254
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/08/2023 15:48:05

realização de audiência prévia para apresentação de justificativa antes da conversão da
pena ao regime mais gravoso pode ser suprida se demonstrado que ao apenado e seu
defensor foi oportunizado prazo suficiente para manifestação acerca das falhas
verificadas. Nesse sentido:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. DESNECESSIDADE.
CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA OPORTUNIZADOS. CONVERSÃO DAS PENAS
RESTRITIVAS DE DIREITOS EM PRIVATIVA DE LIBERDADE. DESCUMPRIMENTO
INJUSTIFICADO. POSSIBILIDADE.

1. Não se vislumbra cerceamento de defesa quando o juízo de primeiro grau faculta tanto ao
executado como à sua defesa a apresentação de justificativa para o descumprimento das
penas restritivas de direitos, inclusive oportunizando nova manifestação, a fim de abarcar
todo o período de descumprimento dos serviços comunitários e da prestação pecuniária,
bem como para se pronunciar sobre o pedido de conversão das penas formulado pelo
Ministério Público Federal.

2. O descumprimento injustificado das penas restritivas de direitos impõe a conversão
destas em pena privativa de liberdade, nos termos do art. 44, §4º, do Código Penal e dos
arts. 51, I e II, e 181, §1º, b e c, ambos da Lei de Execução Penal.

3. Os compromissos profissionais do executado não constituem fundamento idôneo para o
sucessivo descumprimento da prestação de serviços à comunidade, que perdurou mesmo
após a sua intimação pessoal para retomada dos serviços.

4. Intimado o apenado para comprovar o pagamento da prestação pecuniária ou apresentar
justificativa e não o fazendo no prazo assinado, não há dever de o juízo renovar sua
intimação para quitação das parcelas remanescentes antes de proceder à conversão das
penas restritivas de direitos em privativa de liberdade.

(TRF-4, Agravo de Execução Penal 5046063-54.2021.4.04.7100/RS, Rel. Des. Danilo
Pereira Junior, j. 21/09/2021)

PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. DESCUMPRIMENTO DAS PENAS
RESTRITIVAS DE DIREITO. CONVERSÃO EM PRIVATIVA DE LIBERDADE.
REGRESSÃO DE REGIME, NESTA HIPÓTESE, CARACTERIZA BIS IN IDEM.
DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO.

1. O descumprimento injustificado da restrição imposta ao apenado autoriza a conversão
das penas restritivas de direitos em privativa de liberdade.

2. Caracteriza bis in idem a regressão para regime prisional mais gravoso do que o fixado
na sentença definitiva de forma conjunta com a conversão da pena restritiva de direitos em
privativa de liberdade, porquanto evidente que estão sendo aplicadas duas penalidades pela
prática de um único ato: descumprimento da reprimenda substituída. Precedentes das duas
Turmas criminais do e. STJ.

3. Em regra, exige-se, para a conversão das penas restritivas em pena privativa de
liberdade, a intimação do condenado para se justificar, a fim de que exponha as razões que
o levaram ao descumprimento da medida. Porém, no caso concreto, o agravante já estava
devidamente cientificado das graves consequências que adviriam do descumprimento
injustificado das medidas, inclusive, pessoalmente, o que autoriza a dispensa da realização
Num. 43688699 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/08/2023 15:07:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23081815075892800000042649254
Número do documento: 23081815075892800000042649254
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/08/2023 15:48:05

de audiência de justificação.

4. Agravo de execução penal parcialmente provido.

(TRF-4, Agravo de Execução Penal 5013689-56.2019.4.04.7002/PR, Rel. Des. Luiz Carlos
Canalli, j. 08/10/2019)

Dessa forma, não se vislumbra a ocorrência do alegado cerceamento de
defesa.

III.b - Análise da justificativa apresentada

Compulsando os autos da Execução Penal 0000034-18.2018.6.16.0154, em
trâmite pelo Juízo da 154ª Zona Eleitoral de Maringá, é possível verificar que, como
justificativas pelo não cumprimento das medidas impostas em substituição à pena
corpórea, o Agravante alegou, primeiramente, ter se esquecido (id. 102108012 dos autos
000003418), e, em outra oportunidade, que estava auxiliando a mãe de seus filhos, que
estava severamente doente (ids. 104454040, 104454041 e 108781980 - Proc.
000003418).

Em que pese a comprovação, por parte do Agravante, das condições de
saúde da ex-companheira, bem como do fato de que ele estava pessoalmente auxiliando
nos seus cuidados (id. 108781980 dos autos 000003418), a desídia em reiniciar o
cumprimento da pena imposta por meses após seu falecimento não milita em seu favor.

Da análise dos autos da Execução Penal, é possível constatar que, em
31/03/2022, apresentou ele justificativa para o descumprimento reiterado das medidas
pelo fato de estar auxiliando nos cuidados de sua ex-companheira (id. 104452685 do
Proc. 000003418), o que foi corroborado por declaração firmada pelo Departamento
Municipal de Saúde de Doutor Camargo (id. 108781980 do Proc. 000003418).

Ocorre que, conforme documento de id. 43590390 destes autos, a ex-
companheira do Agravante veio a falecer em 08/03/2022, tendo ele persistido por meses
após esse fato no não cumprimento da pena alternativa do qual era beneficiário.

Frise-se que a decisão agravada, que revogou o benefício concedido quando
da condenação, somente se deu em 03/02/2023 (id. 43590387), sendo que, até aquela
data, não havia o Agravante reiniciado o cumprimento da pena nem dado qualquer outra
justificativa para sua desídia.

Por tais razões, tem-se que ao Juízo a quo não restava alternativa que não a
revogação do benefício de substituição da pena corpórea, consoante determinação legal,
a fim de fazer valer o quanto decidido pela sentença penal condenatória transitada em
julgado.

Dessa forma, ante a ausência de justificativa para o contínuo
descumprimento da pena imposta ao Agravante, tenho como escorreita e indene de
Num. 43688699 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/08/2023 15:07:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23081815075892800000042649254
Número do documento: 23081815075892800000042649254
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/08/2023 15:48:05

reparos a decisão agravada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do presente recurso para o
fim de REJEITAR as preliminares de prescrição da pretensão executória da pena,
suscitadas pelo Agravante e pelo Agravado, e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO a este
Agravo em Execução Penal, nos termos da fundamentação.

É o voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relatora

EXTRATO DA ATA

RECURSO CRIMINAL ELEITORAL (14209) Nº 0600036-60.2023.6.16.0154 - Doutor Camargo -
PARANÁ - RELATORA: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - RECORRENTE: RODRIGO
ALVES SAMPAIO DE JESUS - DEFENSOR DATIVO: TARCISIO FELIX JOSE GONCALVES -
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, rejeitou a preliminar, e negou-lhe
provimento, nos termos do voto da Relatora.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 16.08.2023

Num. 43688699 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/08/2023 15:07:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23081815075892800000042649254
Número do documento: 23081815075892800000042649254
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/08/2023 15:48:05